Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-32.2015.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000794-32.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTINHA CONCEIÇÃO PINTO - CPF: 388.158.181-20 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POCONÉ - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO.

O
servidor
que mantém vínculo funcional exclusivamente
temporário
com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em
URV
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 0000794-32.2015.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ/MT

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ

INTERESSADO/APELADA:

MARTINHA CONCEIÇÃO PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Poconé,
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da
Vara Única da Comarca de Poconé,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV)
apresentada por
Martinha Conceição Pinto
, julgou
procedente o pedido inicial, para condenar
o Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Consignou, ainda, que, d
everá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3o e 4o do NCPC.

Insurg
e-se o Município de Poconé (Id. 9001833), requerendo a reforma da sentença, por se tratar de servidor com vínculo de natureza temporária, o que impossibilita o recebimento de diferenças salariais (URV), bem como, quanto ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, e ainda, dos juros e da correção monetária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas por meio do (ID. 9001844), a Requerente/Apelada, requer o desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 10820964),
verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, e, deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ

Do Servidor com Vínculo Temporário

Ab initio
, registro que, embora tenha proferido inúmeros julgados sobre o tema, vinha proferindo decisões pautadas em uma interpretação jurisprudencial equivocada, determinando a incorporação do percentual fixo de 11,98% à remuneração dos servidores públicos com vínculo funcional temporário. Agora, entretanto, após minuciosa análise da matéria, passei a rever esta situação, alterando meu posicionamento, conforme ficará demonstrado.

O Município de Poconé, assevera que os servidores do Poder Municipal, na vigência do contrato
temporário
, não fazem
jus
ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de
URV
, eis que mantém com a administração pública vínculo funcional exclusivamente temporário.

Denota-se dos autos que, a Autora detém o cargo de Agente de Serviços Gerais, por meio de contrato
temporário
firmado junto à Secretaria Municipal de Poconé, conforme documentos colacionados por meio do (Id. 9001831), e ingressou com a presente ação, postulando a correta conversão de seus vencimentos em
URV
, na forma do artigo 22 da Lei no 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Município de Poconé interpôs o presente recurso, defendendo que na vigência do contrato
temporário
, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de
URV
, eis que mantém com a administração pública vínculo funcional exclusivamente temporário.

No mérito, de antemão, ressalto que não procedem os pedidos do servidor que mantém vínculo exclusivamente temporário, merecendo a retificação da sentença. Fato é que, realmente, na vigência do contrato
temporário
, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, os servidores nesta situação não fazem jus a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

Dessa forma, os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego). Compondo uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99. Frisa-se que, nas relações contratuais, estabelecidas com o
servidor

temporário
, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Dessa feita, a Autora, não tem direito à referida conversão monetária, pois começou a receber os seus vencimentos já convertidos, não havendo, por questão lógica, diferenças decorrentes de conversão monetária de remuneração em
URV
, padrão no qual jamais recebeu. Por isso, não há falar em direito à conversão da
URV
, a um: porque foi estipulado, nos respectivos contratos de trabalho, celebrados entre a Requerente e a Administração Pública, previamente, a contrapartida remuneratória; a dois: porque o primeiro contrato de trabalho, da referida Autora, se deu em data posterior à conversão da
URV
.

Dessa forma, em se tratando de servidores temporários, inexiste direito à conversão da
URV,
por isso, alinho meu posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV
.

(Apelação/Remessa Necessária N. 1002379-29.2016.811.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26-2-2019 publicado no DJE 11-3-2019).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA. Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Recurso provido.

(Apelação/Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE
TEMPORÁRIO
– CONTRATO APÓS MARÇO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em
URV
.

(Ap 118558/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, publicado no DJE 25/1/2018). [Destaquei]

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, inexiste o direito do servidor temporário à conversão da URV.

Assim sendo, ao
servidor
que possui contrato
temporário
, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Da Remessa Necessária da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeiro Grau Singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Município interpôs o presente recurso, defendendo que na vigência do contrato
temporário
o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado encargo, não fazendo jus a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a administração pública vínculo funcional exclusivamente temporário.

Quanto ao mérito do Apelo, já consignei os motivos pelos quais o
servidor
que possui contrato
temporário
, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação, sendo despicienda sua reprodução em Reexame.

Ante o exposto,
PROVEJO
ao Apelo interposto pelo Município de Poconé, para reformar
in totum
a sentença recorrida e, ante o permissivo contido no artigo 1.013, §, 4o do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, nos termos acima expostos e discutidos, restando prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020